Tribunal: TJMT
Processo: 1000848-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000848-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), LEODILIO GIO LOPES - CPF: 204.532.481-87 (AGRAVANTE), JONAS DA SILVA MATTOS - CPF: 091.966.688-49 (AGRAVADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Sigilo Processual
. Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Inexistência de Fundamentação para a Restrição de Acesso.
R
ecurso Provido
.

I.
C
aso em Exame

Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que
manteve o sigilo da petição e dos documentos juntados pelo Exequente, impedindo o Agravante de ter ciência do seu conteúdo e interpor
R
ecurso contra a decisão. O Agravante alega afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
;
requer a retirada do sigilo e a devolução do prazo recursal.

II.
Q
uestão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do sigilo sobre os documentos juntados pelo Exequente afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, justificando sua revogação e a devolução do prazo recursal ao Agravante.

III.
R
azões de decidir

A Constituição Federal estabelece a publicidade como regra nos atos processuais, admitindo sigilo apenas em situações excepcionais,
quando a intimidade ou o interesse social assim o exigirem (art. 5º, LX). No caso concreto, não há justificativa para a restrição de acesso.

A restrição ao acesso do Agravante aos documentos que embasaram medidas executivas contra si compromete o seu direito de defesa, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 7º, 9º, 10 e 115).

O sigilo processual deve ser utilizado com parcimônia, e sua imposição indevida pode configurar cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A
falta
de acesso aos documentos impossibilita o Agravante de exercer seus direitos, prejudica o devido processo legal e gera risco de nulidade dos atos processuais.

IV.
D
ispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O sigilo processual só pode ser imposto em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, conforme
preveem
a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

2.
A restrição de acesso a documentos essenciais ao exercício da ampla defesa e do contraditório configura violação aos direitos fundamentais do Agravante.
3.
A
falta
de justificativa válida para
o
sigilo impõe sua revogação e a devolução do prazo recursal ao prejudicado.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LX; CPC,
arts
. 7º, 9º, 10 e 115.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1000996-31.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000848-16.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Leodilio

Gio
Lopes
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível de Poxoréu – MT que, nos autos d
a

Execução
n. 0000699-44.2015.8.11.0014, ajuizada por
Jonas da Silva Mattos,
manteve o sigilo da petição e documentos juntados pelo Exequente.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que está sofrendo medidas executivas sem ter acesso aos documentos que embasaram o deferimento das constrições.

Argumenta que a publicidade é a regra geral dos atos processuais, conforme preceituam os artigos 5º, inciso LX, da Constituição Federal e 189 do Código de Processo Civil, e que a decretação de sigilo deve ocorrer somente em situações excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

Por fim, requer
o provimento do Recurso, a fim de que seja reformada a decisão e
retirado o sigilo da petição e documentos juntados pelo Exequente/Agravado,
com
a devolução do prazo recursal.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido pelo Relator em substituição legal, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes (Id. 263709760).

Intimado, o
Agravado
não

apresentou Contraminuta
, conforme certificado no Id.
269185790.

É o relatório.

Cuiabá,04 de março de 2025.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025